Tribunal: CARF
Processo: 13706.000547/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.000547/2008-75
ACÓRDÃO
2002-009.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELZAMANN VEIGA PORTUGAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários
profissionais pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis
auferidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos no valor de
R$ 5.671,79.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000547/2008-75
2
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de lançamento
do ano-calendário de 2004 às fls. 09 a 13, tendo sido apurada omissão de
rendimentos de ação trabalhista no valor de R$ 6.587,19.
O lançamento está cobrando um crédito tributário de R$ 3.850,48 e o
enquadramento legal consta na notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 07,
alegando, em síntese, que está trazendo o recibo do advogado da ação trabalhista
para que seja abatido do valor considerado omitido, devendo ser cancelado o
lançamento. Junta aos autos o alvará judicial, cálculo judicial, DARF e cópia de um
jornal sobre o direito de deduzir despesa com o advogado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 21/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de ação
trabalhista de R$ 6.587,19, onde o Recorrente alega ter uma dedução com honorários advocatícios
de R$ 5.671,79.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos de ação
trabalhista, no valor de R$ 6.587,19, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, conforme despacho de fl.
45.
Analisando-se o presente processo, constata-se que em nenhum momento o
contribuinte discorda do valor bruto recebido na ação trabalhista, mas requer que
seja considerada a despesa com honorários advocatícios da respectiva ação.
De fato a legislação tributária concede ao sujeito passivo o direito de abater o
gasto com o advogado patrono da ação trabalhista judicial.
De acordo com o documento de fl. 44, verifica-se que o contribuinte deu quitação
do valor que teria sido na ação trabalhista. Além disso, no mesmo instrumento de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.000547/2008-75
3
fl. 44 consta a informação de que o advogado Sérgio P. Drummond teria auferido
honorários no total de R$ 5.671,79.
Contudo, o recibo de fl. 44 não foi assinado pelo referido advogado, mas por um
terceiro cuja procuração não foi juntada aos autos.
Portanto, não há como aceitar a dedução com gasto de honorários advocatícios
no valor de R$ 5.671,79, ficando mantida a omissão de rendimentos apurada
pela fiscalização.
(...)
(negritou-se)
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos recebido
emitido pelo advogado Sergio Pinheiro Drumond, onde consta o valor pago pelo contribuinte a
título de honorários advocatícios (fl. 55), no valor de R$ 5.671,79, sendo, portanto, essa parcela
dedutível do rendimento recebido pelo contribuinte decorrente da ação trabalhista em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
5.671,79.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original